Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CITAÇÃO. AR EXPEDIDO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NA INICIAL. ASSINATURA DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RÉ. NULIDADE DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que condenou a recorrente à restituição da quantia de R$ 380,00, acrescida de indenização, no importe de 500,00 (quinhentos reais) para cada um dos recorridos, a título de dano moral.
2. Inicialmente, defiro gratuidade de Justiça à recorrente, uma vez juntada documentação que comprova a hipossuficiência afirmada (ID 18761791 e 18761793). A recorrente aduz que mora há mais de 08 anos no mesmo endereço e que desconhece totalmente o endereço para o qual fora expedido o AR de citação, que teria sido assinado por terceiro para lhe prejudicar e frustrar a tentativa de acordo na audiência. Sustenta que, diante da ausência de citação válida, há nulidade da sentença.
3. No caso, apesar de a inicial informar corretamente o endereço da recorrente para citação, o AR, sem qualquer justificativa, fora expedido para endereço totalmente diverso e no qual consta assinatura que claramente não corresponde à da recorrente (ID 18761285), quando comparada com as lançadas na petição de ID 18761768, em sua CNH (ID 18761769), e, ainda, na procuração de ID 18761790. Tal equívoco impossibilitou a recorrente de participar da audiência de conciliação, por videoconferência, para tentativa de acordo. Cabe destacar que a posterior intimação da recorrente para apresentar contestação não convalida a irregularidade do ato citatório, que, ademais, já fora objeto de questionamento na própria defesa.
4. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu, conforme art. 239, CPC. A assinatura de aviso de recebimento por terceiro reveste o ato citatório de vício insanável, o que acarreta a decretação de nulidade de todos os atos processuais praticados desde a citação.
5. Conquanto o processo nos Juizados Especiais seja orientado pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, porém, não se pode prescindir, sob o manto de tais critérios de ordem procedimental, da busca, sempre que possível, da autocomposição entre as partes, conforme consta também da parte final do art. 2o, da Lei n. 9.099/95. Neste sentido: Acórdão 1063047, 07001078120178070019, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA.
6. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada, para o prosseguimento do processo, mediante a realização de nova audiência de conciliação. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.